Tribunal: STJ
Processo: 0408642-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045331 - ES (2025/0408642-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL BAHIENSE MOTHE
ADVOGADOS
: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
ALINE BARROS RIGO - ES039826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS RECONHECIMENTO DE PESSOA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pleiteava a nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, realizado por
corpus
videochamada e com uso de fotos retiradas de redes sociais e da CNH, alegando-se
descumprimento do
do Código de Processo Penal e da Resolução n. 484/2022 do CNJ.
art. 226
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no
, c/c
do
art. 213, caput
art. 14, inciso II,
Código Penal. A defesa alegou que o reconhecimento foi realizado de forma irregular e que não há
provas independentes que confirmem a autoria.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, considerando que a condenação não se baseou
exclusivamente no reconhecimento do réu, mas também em depoimentos da vítima e de
testemunhas, considerados válidos e suficientes para embasar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento do paciente, sem observância do
do Código de Processo Penal, é nulo e se há provas independentes suficientes para
art. 226
sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
6. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento do réu, mas também em depoimentos da vítima e de testemunhas, considerados
válidos e suficientes, especialmente em casos de crimes sexuais, cuja natureza dificulta a obtenção
de testemunhos diretos.
Documento eletrônico VDA53265922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 994102bb-96dd-41cc-94ac-14a44c5a872a

7. Ainda que o reconhecimento tenha sido realizado em desacordo com o
do Código de
art. 226
Processo Penal, outras provas independentes e suficientes podem sustentar o decreto condenatório,
afastando a tese de absolvição.
8. A reanálise da moldura fático-probatória delineada pelo Tribunal de origem demanda reexame
de provas, medida vedada na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Ainda que o ato de reconhecimento seja realizado em desacordo com o
do Código de
art. 226
Processo Penal, outras provas independentes e suficientes podem sustentar o decreto condenatório.
2. A reanálise de moldura fático-probatória delineada pelo Tribunal de origem não pode ser
realizada na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
caput, c/c
art. 226;
art. 213,
art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp 2.633.460/AM,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 994102bb-96dd-41cc-94ac-14a44c5a872a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045331 - ES (2025/0408642-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL BAHIENSE MOTHE
ADVOGADOS
: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
ALINE BARROS RIGO - ES039826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS RECONHECIMENTO DE PESSOA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pleiteava a nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, realizado por
corpus
videochamada e com uso de fotos retiradas de redes sociais e da CNH, alegando-se
descumprimento do
do Código de Processo Penal e da Resolução n. 484/2022 do CNJ.
art. 226
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no
, c/c
do
art. 213, caput
art. 14, inciso II,
Código Penal. A defesa alegou que o reconhecimento foi realizado de forma irregular e que não há
provas independentes que confirmem a autoria.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, considerando que a condenação não se baseou
exclusivamente no reconhecimento do réu, mas também em depoimentos da vítima e de
testemunhas, considerados válidos e suficientes para embasar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52572889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: ccef64f9-cf69-4754-a2a9-468bc7476775

4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento do paciente, sem observância do
do Código de Processo Penal, é nulo e se há provas independentes suficientes para
art. 226
sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
6. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento do réu, mas também em depoimentos da vítima e de testemunhas, considerados
válidos e suficientes, especialmente em casos de crimes sexuais, cuja natureza dificulta a obtenção
de testemunhos diretos.
7. Ainda que o reconhecimento tenha sido realizado em desacordo com o
do Código de
art. 226
Processo Penal, outras provas independentes e suficientes podem sustentar o decreto condenatório,
afastando a tese de absolvição.
8. A reanálise da moldura fático-probatória delineada pelo Tribunal de origem demanda reexame
de provas, medida vedada na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Ainda que o ato de reconhecimento seja realizado em desacordo com o
do Código de
art. 226
Processo Penal, outras provas independentes e suficientes podem sustentar o decreto condenatório.
2. A reanálise de moldura fático-probatória delineada pelo Tribunal de origem não pode ser
realizada na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
caput, c/c
art. 226;
art. 213,
art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp 2.633.460/AM,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52572889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: ccef64f9-cf69-4754-a2a9-468bc7476775

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
RAFAEL BAHIENSE MOTHE
decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 929-931).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cachoeira de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Penal
n. 5000165-90.2024.8.08.0011, à pena de 5 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, tendo em vista a prática do delito descrito no
caput, c/c
do
art. 213,
art. 14, inciso II,
Código Penal (e-STJ, fls. 27-36).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem
habeas corpus
(e-STJ, fls. 12-22).
Na presente impetração, a defesa alegou que o reconhecimento do paciente ocorreu por
videochamada, com uso de fotos retiradas de redes sociais e da CNH. Inicialmente, a vítima não o
identificou, mas depois o apontou como autor. Posteriormente, na delegacia, foi exibida sua foto ao
lado de outros homens de perfil semelhante.
Sustentou ilegalidade e nulidade da prova por descumprimento do
do Código
art. 226
de Processo Penal , já que o reconhecimento foi feito por
, com apenas uma imagem e sem
show up
formalidades legais.
Apontou a ausência de provas independentes que confirmem a autoria, sustentando que
o vício inicial compromete qualquer confirmação posterior, dada a natureza irrepetível da prova de
reconhecimento.
Requereu a concessão da ordem para que seja declarado nulo o reconhecimento pessoal
do paciente e o desentranhamento dos autos da referida prova e das derivadas dela.
No regimental (e-STJ, fls. 936-956), a parte agravante sustenta que o reconhecimento
realizado exclusivamente por meio de
via
é absolutamente nulo.
show-up
WhatsApp
Argumenta que o reconhecimento foi feito por videochamada no
, em várias
WhatsApp
ocasiões. Na primeira tentativa, a vítima não identificou o paciente, vindo a fazê-lo apenas depois.
O procedimento desrespeitou o
do CPP e a Resolução n. 484/2022 do CNJ. Além disso, a
art. 226
identificação por exibição única de fotografia — o chamado
— afronta o contraditório, a
show-up
ampla defesa e tem alto risco de erro, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
Pondera que o reconhecimento, realizado de forma ilegal, foi sustentado por um acervo
probatório frágil, composto apenas pelos depoimentos da mãe da vítima e de um amigo, ambos
Documento eletrônico VDA52572889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: ccef64f9-cf69-4754-a2a9-468bc7476775

ausentes no momento dos fatos. Ainda assim, tais declarações foram utilizadas como fundamento
da sentença condenatória e indicadas como prova independente, em evidente afronta às garantias
processuais.
Reafirma os argumentos expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão
agravada para que o
seja conhecido e a ordem concedida.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Como mencionado anteriormente, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no HC
27/3/2020;
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passei à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
de ofício.
habeas corpus
O Tribunal de origem asseverou que a sentença de primeiro grau analisou diretamente
a preliminar de nulidade apresentada pela defesa e ressaltou que a condenação não se baseou
exclusivamente no reconhecimento do réu. Segundo os fundamentos da decisão, a vítima reafirmou
em juízo a identificação do acusado e prestou um depoimento firme, coerente e alinhado com os
demais elementos constantes dos autos, especialmente com os testemunhos de R. O., mãe da
vítima, e de P. G. J.
Nessa passo, a Corte originária concluiu que o relato da vítima, prestado sob
contraditório e corroborado por outras provas, foi considerado válido e suficiente para embasar a
condenação, sobretudo em casos de crimes sexuais, cuja natureza frequentemente dificulta a
obtenção de testemunhos diretos. Assim, o Juízo de Direito enfrentou a questão, reconheceu a
consistência do reconhecimento feito em juízo e sua compatibilidade com o restante das provas,
afastando a tese de contaminação do conjunto probatório.
A par dessa considerações, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu em conformidade
com a jurisprudência desta Corte, pois, "[a]inda que o ato de reconhecimento haja sido feito em
desacordo com o modelo legal previsto no
do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo
art. 226
de forma suplementar, para fundamentar um a condenação, se houver outras provas, independentes
Documento eletrônico VDA52572889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: ccef64f9-cf69-4754-a2a9-468bc7476775

dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição". (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.633.460/AM,
DJe de
.
13/8/2024,
28/8/2024)
Nesse passo, contrariamente ao que aduz o impetrante, a autoria delitiva não tem como
único elemento de prova o reconhecimento, o que gera
em relação ao acórdão
distinguishing
paradigma da alteração jurisprudencial.
De mais a mais, dissentir da moldura fático-probatória delineada pelo Corte originária
demanda reexame de provas, medida interditada na via eleita.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52572889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: ccef64f9-cf69-4754-a2a9-468bc7476775

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.331 / ES
Número Registro: 2025/0408642-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001659020248080011 50088542520258080000 50138284220248080000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GEZIO ZUCOLOTO MOZER
ADVOGADOS : GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
ALINE BARROS RIGO - ES039826
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: RAFAEL BAHIENSE MOTHE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL BAHIENSE MOTHE
ADVOGADOS : GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
ALINE BARROS RIGO - ES039826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53243014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: 94581e18-d523-45fb-bf5c-a5bdefdd4278

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: 94581e18-d523-45fb-bf5c-a5bdefdd4278